Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001116-49.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON NATALINO CORREA - CPF: 997.221.861-91 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA DISCUTIDA NO TEMA 1.264/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE IMPACTO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO. SUSPENSÃO MANTIDA. PRINCÍPIOS DA UNIFORMIDADE JURISPRUDENCIAL E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ, mesmo quando a controvérsia remanescente se refere exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o sobrestamento do feito, determinado em razão da afetação da matéria ao Tema 1.264/STJ, deve ser mantido, ainda que a única controvérsia pendente diga respeito à majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.037, II, do CPC autoriza a suspensão de processos cuja matéria esteja submetida a julgamento sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, visando à uniformidade jurisprudencial e à segurança jurídica.
4. Ainda que a controvérsia pendente se restrinja à majoração dos honorários advocatícios, a eficácia do acórdão, por envolver o mérito da causa principal, permanece condicionada ao julgamento do Tema 1.264/STJ.
5. A suspensão do feito se justifica para evitar decisões conflitantes e resguardar a aplicabilidade do precedente vinculante que será formado pelo STJ.
6. Inexistência de fatos novos ou argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão do feito, determinada em razão da afetação de matéria ao regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, abrange todas as questões que possam ser impactadas pelo julgamento definitivo do tema, ainda que relativas a honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2092190/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2024 (Tema 1.264).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, Relator

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Edson Natalino Correa, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de de Embargos de Declaração, que foi rejeitado, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo STF, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

O Agravante sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada, uma vez que o mérito da ação já foi resolvido em sede de apelação, tendo sido reconhecida a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito.

Argumenta que não há justificativa para a suspensão do feito, dado que a matéria já foi decidida e o que se discute no presente momento refere-se exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, reformando-se a decisão agravada, com o consequente prosseguimento do feito para julgamento dos embargos de declaração opostos, afastando-se a suspensão indevida imposta pela decisão monocrática.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Edson Natalino Correa, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração, que foi rejeitado, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo STF, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, conforme ementa a seguir transcrita:

DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. DISCUSSÃO LIMITADA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, II, DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que a controvérsia remanescente restringe-se à majoração dos honorários advocatícios, sem relação direta com o mérito da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir com a análise da matéria referente à majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante da determinação de suspensão do feito, em virtude da repercussão geral vinculada ao Tema 1.264.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento do processo encontra amparo no art. 1.037, inc. II, do CPC/2015, tendo em vista que a questão principal do feito está diretamente relacionada à matéria de repercussão geral afetada pelo Tema 1.264 do STJ.

4. Ainda que a matéria recursal restrinja-se à majoração dos honorários advocatícios, a eficácia do acórdão, por envolver o mérito da causa principal, permanece condicionada ao julgamento do referido tema pelo STJ.

5. A suspensão visa assegurar uniformidade e segurança jurídica, prevenindo decisões contraditórias e alinhando-se aos princípios da economia processual e da celeridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A suspensão do feito em decorrência da afetação de questão jurídica ao regime de repercussão geral estende-se a todas as matérias cuja decisão possa ser impactada pelo julgamento do tema afetado."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2092190/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2024 (Tema 1.264).

Extrai-se dos autos que, a Agravante ajuizou ação declaratória de prescrição de débito cumulada com obrigação de fazer, sob a alegação de que estaria sendo cobrado, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, por uma dívida manifestamente prescrita.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, levando o Recorrente a interpor Apelação Cível, na qual foi dado provimento, reconhecendo-se a inexigibilidade da dívida e determinando-se a exclusão da cobrança extrajudicial indevida.

Deste acórdão, foram opostos embargos de declaração, exclusivamente com o intuito de majorar os honorários advocatícios e, por ocasião do julgamento, sobreveio decisão determinando a suspensão do feito, em razão da afetação do Tema 1.264 pelo STJ, o qual discute se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, incluindo a inscrição em plataformas de renegociação de débitos, seria permitida.

Pois bem.

O Recorrente sustenta que o mérito da causa já foi integralmente resolvido e a demanda não possui mais qualquer discussão relativa à legalidade da cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Afirma que a controvérsia limitada à majoração dos honorários advocatícios não guarda qualquer relação com o Tema 1.264 do STJ, de modo que não haveria razão para a suspensão do trâmite processual.

Argumenta que o sobrestamento do feito fere o direito da patrona do Agravante à remuneração justa pelo trabalho desempenhado, considerando que já houve decisão favorável ao recorrente e não há pendências relacionadas ao mérito da causa.

Pois bem.

Conforme exposto na decisão de sobrestamento, o objeto principal da presente ação declaratória de prescrição de débito, é a discussão sobre a possibilidade de cobrança de dívida prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Contudo, considerando a relevância da matéria e a multiplicidade de litígios envolvendo idêntico tema, o STJ afetou a questão ao Tema 1.264, cuja controvérsia versa justamente sobre a possibilidade de a dívida prescrita ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.

Consignei da decisão que, em que pese os Embargos de Declaração opostos pelo autor, se refiram somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, encontra-se afetado e suspenso em virtude da sistemática da repercussão geral,
tendo em vista a possibilidade de retratação do acórdão, a depender do julgamento definitivo pelo STJ, o que, por consequência lógica, afetaria a questão relativa aos ônus sucumbenciais.

Frisei que, ainda que este Tribunal venha a reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita, como pleiteado pela parte recorrente, verifica-se que a análise do mérito da demanda não pode ser realizada até o julgamento final do Tema 1.264 pelo STF, de forma que
a eficácia do acórdão proferido fica igualmente suspensa.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025